Tribunal: TJDFT
Processo: 0710917-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0710917-85.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDUARDO CESAR DA CUNHA DECISÃO Sobre tema tratado neste processo – se o adicional de insalubridade integra ou não a base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia -, foi suscitado, no processo no 0737163-55, incidente de uniformização de jurisprudência tendo em vista a divergência de entendimento constatada entre as Turmas Recursais. O incidente foi materializado sob o no do processo 0700727-77 e remetida à Secretaria da Turma de Uniformização de Jurisprudência para conclusão à Presidente. Assim, diante da possibilidade de determinação de suspensão dos processos que tratam sobre o tema, é prudente que o presente processo fique sobrestado até o juízo de admissibilidade do incidente. Brasília/DF, 4 de junho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito